Tribunal: TJMT
Processo: 1000549-90.2017.8.11.0009
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000549-90.2017.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARANDA - CPF: 101.108.019-20 (EMBARGANTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), ROSINEI FROIZ LOPES - CPF: 808.228.439-00 (EMBARGADO), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
1000549-90.2017.8.11.0009
–
interposto nos autos do
Recurso de
Apelação
de mesma numeração - Colíder

Embargantes:
Jose Aranda

Embargado:
Rosinei Froiz Lopes

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
José Aranda
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante defende a ocorrência de omissão ou obscuridade, ao passo que o acórdão embargado deixou de enfrentar as teses defensivas de existência de culpa concorrente entre o embargante e a vítima.

Contrarrazões acostadas ao id. 213768654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que as suas reais intenções é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
” (negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“
§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão ou obscuridade, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Primeiramente, conforme apontado pelo magistrado de piso, o condutor, ao estar em um cruzamento aguardando para adentrar outra pista, deve observar com cautela os veículos que vem na preferencial, aguardando a passagem dos veículos para só então adentrar a pista, o que, conforme confissão do próprio recorrente em seu depoimento não foi feito. Ressalta-se ainda, que restou comprovado nos autos a idade avançada do condutor e os problemas de visão que lhe acometem, especialmente quanto a visão do olho esquerdo, que afirmou ser prejudicada desde antes do acidente. (id. 88058057) Ademais, o conjunto probatório demonstra que o apelante apenas desacelerou o veículo e fez a conversão, sem ir para o acostamento direito antes de fazer a manobra, pois, se assim o tivesse feito, o acidente não teria ocorrido na posição em que ocorreu. Assim, ainda que a vítima trafegasse em alta velocidade conforme afirma o apelante, quem cruzou a pista e deu causa ao acidente foi o recorrente, de modo que, ao não obedecer a sinalização e agir com prudência deixou evidente no presente caso a existência de responsabilidade subjetiva e portanto o dever de indenizar a autora. Ainda, por oportuno, acrescento que o fato da vítima não possuir CNH não exclui a responsabilidade do apelante, pois segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de carteira de habilitação da vítima, por ser mera infração administrativa, não tem o pode, por si só, de ocasionar a responsabilidade do condutor, especialmente se a falta de habilitação não foi a causa determinante do acidente, conforme no caso.
” (id. 210535706)

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, culminando na parcial procedência da ação manejada.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024